Tribunal: TJMT
Processo: 1027205-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027205-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), FABRICIO MARTES ROCHA - CPF: 706.133.111-91 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), ANTONIO BRAZ DA SILVA - CPF: 217.966.294-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
-
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
-
NOTIFICAÇÃO ENVIADA
A
O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO

-
PAGAMENTO DA PARCELA NOTIFICADA -

PARCELAS SEGU
I
NTES INADIMPLENTES
-
MORA
EX RE

-
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Em se tratando de contrato celebrado a título de alienação fiduciária, a mora é
ex

re
, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, não havendo que se falar em ausência de constituição em mora.

2.
Diante da ausência de comprovação do pagamento tempestivo da parcela que deu ensejo ao envio da notificação e
das vincendas ao tempo do
ajuizamento da ação, resta configurada a mora.

3. Recurso
desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FABRICIO MARTES ROCHA
contra a

decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão n. 1038549-19.2024.8.11.0041
, em trâmite no juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, ajuizada por
BANCO ITAUCARD S.A.,
que concedeu a liminar pretendida, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, conforme Id. 168743194 dos autos principais.

Insurge-se
o recorrente
, em síntese,
sob o argumento de
que o agravado ingressou com a presente ação alegando que estaria em mora quanto ao pagamento da parcela n. 27 do contrato, razão pela qual postulou liminarmente a busca e apreensão do veículo: FIAT CRONOS PREC AT - Ano: 2018/2019 - Cor: PRATA - Placa: QCQ9E64 - RENAVAM: 01150832883 - CHASSI: 8AP359A23KU004173.

Assevera que a apreensão do veículo é indevida, pois o juízo
a quo
deixou de analisar atentamente o extrato das parcelas juntado pelo agravado, onde consta a parcela 27 devidamente quitada.

Ao final
,
pugna pelo provimento do recurso para revogar a
decisão e
julgar improcedente a ação.

A liminar postulada foi indeferida (Id.
242152681
).

C
ontrarr
azões apresentada no Id.
246928194
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se
da peça inicial
:

“
Na data de 24/09/2021, as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário (doc. anexo contrato), sob o no 30410 - 788708436, aditado em 10/11/2023, para pagamento no valor total de R$ 43.320,09, em parcelas mensais e consecutivas de R$ 1.060,00. Tendo como objeto o bem com as seguintes características:

Marca: FIAT

Modelo: CRONOS PREC AT

Ano: 2018/2019

Cor: PRATA

Placa: QCQ9E64

RENAVAM: 01150832883

CHASSI: 8AP359A23KU004173

O(A) Requerido(a) não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da parcela no 5, com vencimento em 09/05/2024, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida, que, atualizada até a data 28/08/2024 (doc. demonstrativo de débito), resulta no valor total, líquido e certo, de R$ 45.324,95. Nessa linha, ante o inadimplemento e comprovada a mora, por meio de Notificação (doc. anexo Notificação), conforme parágrafos 2° e 3°, do artigo 2o, do Decreto-Lei n° 911/69, com as alterações da Lei n° 13.043/14, pode ser pleiteada contra o(a) Requerido(a) a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Em seguida so
breveio a decisão agravada que concedeu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo indicado na inicial (Id.
168743194
dos autos principais).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à ausência de
mora
da parte devedora
sob o argumento de
estar adimplente com o contrato objeto da

ação de busca e apreensão.

É cediço que o Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 3o, permite a concessão de liminar em ação
de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).

Por sua vez, estabelece o §2o do artigo 2o do mesmo diploma legal que:

Art. 2o -
[...]

§ 2o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).
[
g.n
.]

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e
é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

N
o caso dos autos, a notificação
extrajudicial da parte devedora
foi enviada

para o
endereço indicado no instrumento contratual pelo próprio agravado
, conforme Id.
167421412

dos autos principais
.

Pelo que se verifica
,
o agravante comprovou
que efetivou o
pagamento
em 23/07/2024
da parcela n. 2
7
,

vencida em 0
9/04/2024
, todavia, não comprovou o pagamento da
s demais parcelas vencidas
,
previamente ao
ajuizamento da ação
em 30/08/2024.

Assim, em que pese o agravante demonstrar
o pagamento da parcela n. 2
7

constante da notificação, não demonstrou nos autos
estar adimplente com todas
as parcelas vencidas
referente
s
ao
s
m
eses
05, 06, 07 e 08
(Id. 241713690),
por conseguinte
,
da regularidade com o contrato, a fim de desconstituir a mora
que
lhe
fora
atribuída.

Por se
r
o contrato de financiamento uma obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequente
s
, não

podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito.

Em se tratando de
contrato celebrado a título de alienação fiduciária, a mora é
ex

re
, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, não havendo que se falar em ausência de constituição em mora.

Nesse sentido
é o entendimento do
STJ:

Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a mora
ex

re
, na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida, é desnecessária a advertência complementar por parte do credor, pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor,
mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”. (Decisão Monocrática –
Resp
no 1.462.178/RS - Relator:
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)
.

Assim, considerando que as alegações e documentos são inaptos para desconstituir a mora do contrato, reconhece-se a eficácia do ato.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024